Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020213-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVANTE), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVANTE), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVANTE), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVANTE), BR 163 AGRIBUSINESS ARMAZENS GERAIS E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 32.194.745/0001-25 (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RICARDO VIEIRA LANDI - CPF: 299.470.988-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BENS MÓVEIS FUNGÍVEIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito nº 1029949-09.2024.8.11.0041, que reconheceu a natureza extraconcursal de crédito no valor de R$ 10.481.607,10, garantido por alienação fiduciária, determinando sua exclusão do quadro de credores da recuperação judicial do Grupo Libra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica não integrante do Sistema de Financiamento Imobiliário pode constituir alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis; (
ii
) estabelecer se a ausência de registro do contrato de garantia fiduciária compromete sua eficácia e impede a classificação do crédito como extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária pode ser contratada por qualquer pessoa física ou jurídica, conforme dispõe o art. 22, §1º, da Lei nº 9.514/1997, não sendo privativa das entidades integrantes do Sistema de Financiamento Imobiliário.

A Lei nº 4.728/1965, art. 66-B, §3º, admite expressamente a alienação fiduciária de bens móveis fungíveis, sem impor restrição quanto à natureza jurídica do credor.

A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária não compromete sua validade entre as partes nem impede a classificação do crédito como extraconcursal, conforme jurisprudência pacífica do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.530.738/MS e
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
831.496/SC).

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 exclui expressamente da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária, independentemente de registro, salvo quanto à restrição temporária à retirada de bens essenciais ao exercício da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação fiduciária de bens móveis fungíveis pode ser constituída por qualquer pessoa jurídica, ainda que não integrante do Sistema de Financiamento Imobiliário.

A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária não afasta sua eficácia entre as partes nem impede a caracterização do crédito como extraconcursal.

Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º; Lei nº 9.514/1997, art. 22, §1º; Lei nº 4.728/1965, art. 66-B, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.530.738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
831.496/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 15.05.2023; TJMT, AI 1015351-76.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1020213-56.2025.8.11.0000
.

DESTILARIA DE
Á
LCOOL LIBRA LTDA e outros (5)
X
BR 163 AGRIBUSINESS ARMAZ
É
NS GERAIS E COM
É
RCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e OUTROS
, com o fito de
reforma
r a decisão que,
nos autos da Impugnação de Crédito nº 1029949-09.2024.8.11.0041, ajuizada por BR 163 AGRIBUSINESS ARMAZÉNS GERAIS E COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA
, ajuizada por CLAIRE TEREZINHA BRANDINI,
julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito no montante de R$ 10.481.607,10 (dez milhões quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e sete reais e dez centavos), determinando a exclusão do referido crédito da relação de credores da recuperação judicial, por ser garantido por alienação fiduciária, nos termos do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005.

Para tanto,
os agravantes alegam, em síntese, que a credora BR 163 não possui legitimidade para se tornar proprietária fiduciária de bens móveis fungíveis, sob o argumento de que apenas entidades autorizadas a operar no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) poderiam constituir alienação fiduciária por instrumento particular com efeitos de escritura pública.

Sustentam, ainda, que para a validade do contrato firmado entre as partes havia a necessidade de registro público, o que não teria ocorrido no caso em análise, comprometendo a eficácia da garantia fiduciária.

Por essas razões, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença agravada, reconhecendo a sujeição do crédito em debate aos efeitos da Recuperação Judicial do Grupo Libra, na classe quirografária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A
D
outa Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
apresentado no id n.
314149367, opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que a alienação fiduciária pode ser pactuada por qualquer pessoa, inclusive aquelas não integrantes do Sistema Financeiro Imobiliário, e que a ausência de registro do contrato não afeta a natureza extraconcursal do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante
relatado, o cerne da controvérsia consiste em definir se o crédito da agravada, garantido por alienação fiduciária, deve ou não se submeter aos efeitos da recuperação judicial das empresas agravantes.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade da credora
“
BR 163
”
para constituir garantia fiduciária sobre bens móveis fungíveis, por não ser instituição financeira ou equiparada, tal argumento não encontra respaldo legal.

A Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, estabelece expressamente em seu art. 22, §1º:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de
terceiro
, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

§ 1
o
A
alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena:

Como se vê, o próprio texto legal é cristalino ao afirmar que a alienação fiduciária pode ser contratada por qualquer pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no Sistema Financeiro Imobiliário.

Ademais, a Lei nº 4.728/1965, em seu art. 66-B, §3º, introduzido pela Lei nº 10.931/2004, admite expressamente a alienação fiduciária de coisa fungível, sem estabelecer qualquer restrição quanto à natureza jurídica do credor fiduciário:

§ 3
o
É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada.

Portanto, não há qualquer limitação legal que restrinja a constituição de alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis apenas às instituições financeiras ou equiparadas, sendo perfeitamente possível sua pactuação por qualquer pessoa jurídica, como ocorreu no caso em análise.

No que tange à alegação de ausência de registro do contrato de confissão de dívida, tal circunstância não compromete a validade da garantia fiduciária entre as partes, tampouco sua classificação como crédito extraconcursal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária, embora possa comprometer sua eficácia perante terceiros, não interfere na qualificação do crédito como extraconcursal, desde que evidenciada a existência da garantia fiduciária.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO.
INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.530.738/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RECORRIDA.

1. A decisão proferida pelo Tribunal estadual, em juízo de admissibilidade, não vincula o Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial.

2. Segundo o entendimento jurisprudencial firmado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção desta Colenda Corte, os créditos garantidos por meio de alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial,
ainda que destituídos de registro
.

Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 831.496/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

Assim, a ausência de registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos não compromete a validade da garantia fiduciária entre as partes, tampouco sua classificação como crédito extraconcursal para fins de recuperação judicial.

Quanto à natureza do crédito, o art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No caso em análise, restou incontroverso que o crédito da agravada está garantido por alienação fiduciária, conforme reconhecido na sentença recorrida, enquadrando-se perfeitamente na exceção prevista no dispositivo legal supracitado.

Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já se manifestou no mesmo sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO ORIUNDO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios não se submetem à recuperação judicial, por força do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Os direitos creditórios cedidos fiduciariamente não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, conforme interpretação do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos em patamar razoável e proporcional, devendo ser ponderado o proveito econômico almejado, o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e/ou complexidade da causa e o tempo despendido na demanda.

(N.U 1015351-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Portanto, não há como acolher a pretensão dos agravantes de submeter o crédito da agravada aos efeitos da recuperação judicial, na classe quirografária, uma vez que se trata de crédito garantido por alienação fiduciária, expressamente excluído do concurso de credores pelo art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025